Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-47.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Indenização - Contrato de prestação de serviço desconstituído extrajudicialmente - Agenciamento de intercâmbio em escola no estrangeiro. Falha na prestação do serviço.
1. A realização de acordo extrajudicial não inibe o exercício do direito de ação.
2. É nula, por ofensa ao CDC 51, I e IV, a cláusula inserta em termo de quitação que exonera, ainda que parcialmente, o fornecedor da responsabilidade pela integral indenização do dano.
3. A demora da empresa que agenciou o intercâmbio em repassar os recursos à escola no estrangeiro em tempo hábil para a matrícula na turma contratada configura falha na prestação do serviço, a justificar a restituição integral do pagamento efetuado pela autora, com dedução do valor constante do termo de quitação extrajudicial quando do distrato, e a compensação por dano moral, assegurado em valor – R$ 5.000,00 – que não comporta redução.